Tribunal: CARF
Processo: 15540.000838/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000838/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.769 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
SACHA JÓIAS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ART. 10 DO DECRETO No 70.235/72.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A eventual incompletude na indicação das normas legais e/ou regulamentares
que fundamentaram o lançamento não implica a nulidade do auto e infração na
hipótese em que esse fato não tenha prejudicado a compreensão, pelo sujeito
passivo, dos ilícitos que lhe foram imputados (pas de nullité sans grief).
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
Nos termos da Súmula CARF no 163, não incorre em nulidade, por
cerceamento do direito de defesa, o acórdão da DRJ que haja denegado o
pedido de perícia técnica postulado pelo sujeito passivo, quando
adequadamente expostos os motivos do indeferimento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Recai sobre o sujeito passivo o ônus de trazer aos autos elementos capazes de
afastar a presunção legal de omissão de receitas fundada em depósitos
bancários de origem não comprovada (art. 42 da Lei no 9.430/96).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e o pedido de perícia, e, no mérito, por negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000838/2008-29
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000838/2008-29

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio tem por objeto o lançamento de ofício do IRPJ, da contribuição para o
PIS, da Cofins e da CSLL relativamente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2004.
Conforme se observa no termo de verificação fiscal (e-fl. 10 e ss.), a autoridade
tributária acusa o sujeito passivo de haver recebido depósitos referentes a suas operações
mercantis na conta-corrente bancária de titularidade de seu sócio, o Sr. Sérgio Roberto de Souza,
que veio a falecer no ano de 2007.
Explica o autor da ação fiscal que o sujeito passivo, embora tenha reconhecido
que os depósitos realizados na conta-corrente do sócio referem-se a transações realizadas pela
pessoa jurídica, deixou de comprovar a sua origem, apesar de ter sido intimado para tanto. Em
sendo assim, presumiu, com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, que os recursos ali depositados
advieram de receitas omitidas.
Informa, ainda, ter realizado o lançamento dos tributos e contribuições com base
nas regras do lucro arbitrado, haja vista que o sujeito passivo, intimado, deixou de apresentar os
livros e documentos de sua escrituração.
O sujeito passivo impugnou o lançamento sob as seguintes alegações, em síntese
(e-fl. 127 e ss.):
a) que o auto de infração é nulo, por violação ao art. 10 do Decreto no 70.235/72, uma
vez que a peça "indica como dispositivo de multa o parágrafo 3° do artigo 61 da lei 9.430/96,
mas não inclui o parágrafo 2° que determina que a multa não extrapolará os 20%";
b) que é inconstitucional a aplicação da taxa Selic no cálculo da "correção do débito";
c) que em razão do falecimento do sócio, os herdeiros e a meeira ficaram "sem qualquer
informação acerca dos documentos contábeis da empresa impugnante, face o desconhecimento
do paradeiro do contador da empresa", no entanto, "numa analise singela dos extratos
bancários é fácil perceber que a movimentação a credito, em sua maioria é representada por
depósitos feitos em cheques, que eram devolvidos por falta de fundos, em seguida
reapresentados, ocasionando desta forma, duplicidade de lançamentos".
Ao final de sua peça impugnatória o sujeito passivo pede a produção de prova
documental bem como a realização de perícia técnica.
Levados os autos à julgamento, a DRJ de origem negou provimento à impugnação
conforme acórdão assim ementado (e-fl. 146 e ss.):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000838/2008-29

Ano-calendário: 2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142
do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto n° 70.235/ 1972 e a
observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.° 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da existência
de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja comprovada, não havendo
que ser excluídos da glosa os créditos bancários cuja procedência se mantenha sem a
devida justificativa e comprovação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Deve ser considerado não formulado o pedido de perícia e/ou perícia que não atenda a
todos os requisitos legais.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
As instâncias administrativas são incompetentes para a análise de inconstitucionalidade
e ilegalidade de ato validamente editado e produzido segundo as regras do processo
legislativo.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003
CSLL, COFINS E PIS. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se aos lançamentos denominados decorrentes ou reflexos o decidido sobre o
lançamento que lhes deu origem, por terem suporte fático comum.
(...)
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário argumentando, em
síntese, o seguinte (e-fl. 168 e ss.):
a) que o auto de infração é nulo, por violação ao art. 10 do Decreto no 70.235/72, em
razão de não ter sido ali indicado como fundamento da autuação (i) o § 2o do art. 61 da Lei no
9.430/96, (ii) os três incisos e as seis alíneas contidas no § 1o do art. 15 da Lei no 9.249.95, (iii)
os dois parágrafos contidos no art. 1o da Lei no 9.430/96, e (iv) os sete parágrafos, três incisos e
três alíneas contidos no art. 519 do RIR/99;
b) que o acórdão recorrido é nulo, por cerceamento do direito de defesa, em razão do
indeferimento da perícia técnica solicitada na impugnação;
c) que devem ser expurgados das bases de cálculo dos tributos lançados os "depósitos
bancários devidamente lançados pela Ilustrada fiscalização, traduzidos em cheques depositados
e devolvidos, assim como depósitos em duplicidade, conforme aduzido na peça impositiva".
Ao final de sua peça recursal pede a realização de perícia técnica.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000838/2008-29

1) DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
Inicialmente pede a recorrente seja declarada a nulidade do lançamento sob o
argumento de falta de indicação, no auto de infração, de parágrafos, incisos e/ou alíneas
integrantes de diversas normas legais e/ou regulamentares que fundamentaram a exigência fiscal.
Pois bem, pelo exame dos autos de infração e do respectivo termo de verificação
fiscal é possível observar que os ilícitos apurados pela autoridade tributária encontram-se ali
pormenorizadamente descritos, bem como também encontram-se ali indicadas as respectivas
normas legais e/ou regulamentares que o auditor afirma terem sido violadas pelo sujeito passivo.
Ademais, pelo exame da impugnação ao lançamento, claro está que o sujeito
passivo bem compreendeu as acusações que lhe foram imputadas pela autoridade fiscal, sendo
certo que eventual incompletude na indicação das normas que fundamentaram o lançamento não
causou prejuízo a sua defesa, razão pela qual não se pode acolher o pedido de nulidade do
lançamento (aplicação do princípio segundo o qual não há nulidade sem prejuízo - pas de
nullité sans grief).
A recorrente pede, ainda, seja declarada a nulidade do acórdão recorrido, sob a
alegação de que o indeferimento da perícia solicitada na impugnação ao lançamento teria
cerceado o seu direito de defesa.
Ocorre que o não acolhimento do pedido de perícia não é causa de nulidade da
decisão recorrida, exceto se nessa decisão não houver sido expostas adequadamente as razões do
indeferimento, algo que não se verificou no caso sob exame, conforme se percebe pelo exame do
seguinte trecho contido no voto condutor do acórdão da DRJ:
Do pedido de Diligência/Perícia.
A Lei n° 8.748, de 09 de dezembro de 1993, alterou o art. 17 do Decreto 70.235, de 06
de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal-PAF, suprimindo seu parágrafo
único e modificando a redação de seu caput. Com tal alteração, o pedido de perícia e/ou
diligência passou a ser regulado no art. 16, como segue:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a III - omissis
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) (g.n.)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Portanto, em razão de não ter a interessada exposto os motivos que justifiquem o
seu pedido de diligência ou perícia e não ter formulado os quesitos referentes aos
exames desejados, na forma exigida pelo artigo acima transcrito, considero não
formulado o pedido de diligência/perícia por não atender aos requisitos legais. (g.n.)
(...)
Esse também é o entendimento contido na novel Súmula CARF no 163, de
observância obrigatória por parte da Administração Tributária, in verbis:
Súmula CARF no 163
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000838/2008-29

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
2) DO PEDIDO DE PERÍCIA
Em seu recurso voluntário o sujeito passivo renova o pedido de perícia, nos
seguintes termos (vide recurso voluntário à e-fl. 175):
b) Seja deferida a produção de perícia técnica contábil, porquanto como demonstrado no
mérito da impugnação, os valores constantes da autuação fiscal não se apresentam em
sua forma escorreita, não se sabendo precisar apenas pelos extratos bancários o
valor correto da omissão de receita, face os diversos depósitos em cheques
devolvidos e reapresentados, requerendo para tanto a perícia técnica contábil para
apuração e cálculo dos valores efetivamente corretos, e para tanto, em atendimento
ao artigo 16 inciso IV do Decreto 70.235/72, na pessoa do Perito Judicial indicado na
peça de bloqueio. (g.n.)
(...)
Ocorre que é ônus do sujeito passivo indicar individualizadamente, na
impugnação ao lançamento ou, quando muito, no recurso voluntário, quais são exatamente os
alegados "depósitos em cheques devolvidos e reapresentados" que não deveriam ter sido
incluídos na relação de depósitos bancários de origem não comprovada elaborada pelo autor da
ação fiscal.
No caso, a recorrente não indicou individualizadamente quais foram os
depósitos bancários que, segundo ela, não deveriam ter sido considerados pela autoridade fiscal.
Apenas alegou, de forma genérica, que a fiscalização teria indevidamente considerado na
autuação depósitos referentes a cheques devolvidos ou reapresentados.
Isso posto, deve-se indeferir o pedido de perícia pois a prova documental ora
requerida deveria ter sido, há muito, juntada pelo passivo aos presentes autos.
3) DO MÉRITO
Em seu recurso o sujeito passivo alega que parte dos depósitos de origem não
comprovada que compuseram as bases de cálculo do lançamento dos tributos e contribuições
referem-se a "depósitos em cheques devolvidos e reapresentados".
Ocorre que, como visto no item anterior deste voto, a recorrente não se
desincumbiu do ônus de individualizar os supostos cheques devolvidos e reapresentados que
teriam sido indevidamente considerados pelo autor da ação fiscal, daí porque permanece intacta
a presunção legal de omissão de receitas fundada em depósitos bancários de origem não
comprovada (art. 42 da Lei no 9.430/96).
A recorrente requer, ainda, "seja apreciado e reconsiderado o decisum a quo,
para determinar a exclusão do calculo efetuado pela referida taxa selic, conforme amplamente
fundamentado".
Todavia, a incidência da taxa Selic tanto no cálculo dos juros de mora quanto na
correção da multa de ofício é matéria pacificada no CARF por meio de suas Súmulas nos 4 e 108,
de observância obrigatória por parte dos integrantes deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000838/2008-29

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
4) CONCLUSÃO
Tendo em vista todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, por
afastar as preliminares de nulidade do lançamento e do acórdão recorrido, por indeferir o pedido
de produção de prova pericial e, no mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital